Tribunal: TJES
Processo: 0016153-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016153-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível, os quais questionavam a validade de exame psicotécnico em concurso público. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão: o Estado do Espírito Santo argumenta que a jurisprudência valida exames psicológicos em concursos se previstos no edital e com critérios objetivos, enquanto o Instituto AOCP sustenta a objetividade e cientificidade dos critérios adotados, conforme aprovação do Conselho Federal de Psicologia e do SATEPSI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao desconsiderar jurisprudência que valida exames psicotécnicos com critérios objetivos; (ii) avaliar se houve omissão quanto à apreciação dos critérios de objetividade e cientificidade adotados na avaliação psicotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de contradição feita pelo Estado do Espírito Santo não prospera, pois a análise de contradição em embargos de declaração deve restringir-se à lógica interna da decisão, sem confronto com jurisprudência externa.

5. Quanto à suposta omissão apontada pelo Instituto AOCP, o acórdão foi claro e suficiente ao abordar a falta de objetividade e cientificidade nos critérios do exame psicotécnico, atendendo ao requisito do livre convencimento motivado.

6. Embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria decidida nem para forçar prequestionamento quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES é consolidada no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não constituem meio adequado para revisão de mérito ou para prequestionamento numérico e sacramental, salvo quando configurados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. A análise de contradição em embargos de declaração restringe-se à coerência interna do julgado, não cabendo confrontação com decisões ou jurisprudências externas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP
contra o acórdão de ID 7967727, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais de ID 8081334, aduz o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a existência de contradição no acórdão embargado, afirmando que a jurisprudência dominante valida exames psicológicos em concursos, desde que observados critérios objetivos, como previstos no edital. Afirma que o acórdão, ao decidir de forma contrária, teria ignorado precedentes que sustentam a regularidade da etapa psicossomática.

Por sua vez, o
INSTITUTO AOCP
interpôs recurso de apelação sustentando que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a objetividade dos critérios utilizados na avaliação psicossomática. Alega que os testes aplicados foram definidos no edital do concurso e seguiram critérios objetivos e científicos, com aprovação do Conselho Federal de Psicologia e parecer positivo do SATEPSI (Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos).

Contrarrazões apresentadas no ID 9950990, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
contra o acórdão de ID 7967727, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais de ID 8081334, aduz o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a existência de contradição no acórdão embargado, afirmando que a jurisprudência dominante valida exames psicológicos em concursos, desde que observados critérios objetivos, como previstos no edital. Afirma que o acórdão, ao decidir de forma contrária, teria ignorado precedentes que sustentam a regularidade da etapa psicossomática.

Por sua vez, o
INSTITUTO AOCP
interpôs recurso de apelação sustentando que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a objetividade dos critérios utilizados na avaliação psicossomática. Alega que os testes aplicados foram definidos no edital do concurso e seguiram critérios objetivos e científicos, com aprovação do Conselho Federal de Psicologia e parecer positivo do SATEPSI (Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos).

Contrarrazões apresentadas no ID 9950990, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma
análise interna do que foi decidido
, examinando a lógica das premissas do ato judicial,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes
, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 04/2018. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Sabe-se que o edital representa a
“
lei do concurso
”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado.

3. Sustenta o autor, ora apelado, que o Edital de Abertura nº 004/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame.

4. As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica.

5. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico.

6. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

De plano, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere a ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica.

Especificamente em relação aos aclaratórios interpostos pelo Ente Público Estadual, que se baseou na alegada contradição em relação a outros julgados desta Corte Estadual, afirmando que a jurisprudência dominante valida exames psicológicos em concursos, desde que observados critérios objetivos, como previstos no edital, tenho que tal fundamentação não merece prosperar.

Isso porque, como mencionado anteriormente,
a análise de contradição em embargos de declaração deve restringir-se a uma
avaliação interna da decisão judicial
, concentrando-se na coerência lógica e harmonia entre as premissas e conclusões apresentadas no ato decisório
.

Ao julgar a existência de contradição, o foco deve recair exclusivamente sobre o próprio teor da decisão,
não sendo cabível invocar divergências externas, como discrepâncias entre decisões anteriores, interpretações jurisprudenciais diversas ou provas trazidas aos autos
.

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo Instituto AOCP, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados, sobretudo a omissão, no acórdão embargado. É evidente que o embargante utiliza o presente recurso com o intuito de rediscutir o mérito da decisão, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

No presente caso, o Instituto AOCP não apontou vícios que comprometam a clareza ou a lógica do julgado, limitando-se a questionar o entendimento adotado quanto à validade dos critérios objetivos aplicados na avaliação psicossomática.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem os Embargantes, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com as suas teses, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

pelo
INSTITUTO AOCP
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar